Tribunal: TJMT
Processo: 1025822-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025822-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), LARISSA RIBEIRO SILVA - CPF: 032.660.771-48 (PACIENTE), JUÍZO DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEWYN HARTMANN DA SILVA - CPF: 071.261.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA SANTOS - CPF: 028.659.561-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 155, §4o, INCS. I E IV E ART. 163, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE –
1. INVIABILIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS CUIDADOS DA PACIENTE SÃO IMPRESCINDÍVEIS À SUA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS OU QUE ESTA NÃO ESTEJA SOB A TUTELA DE OUTRO MEMBRO DA FAMÍLIA – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE –
2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ
– NORMATIVO QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE – FINS ACAUTELATÓRIOS PRETENDIDOS QUE SÓ SERÃO ALCANÇADOS COM A MANUTENÇÃO DO ERGÁSTULO –
3. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Conquanto a impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 01 (uma) criança menor de 12 (doze) anos, não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis à infante menor de idade, tampouco que esta não esteja sob a tutela de outro familiar, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral da(s) criança(s), não sendo admitida como forma de garantir à mãe envolvida com a criminalidade uma espécie de imunidade prisional, tal como aparentemente se busca na hipótese versanda.

2. A reavaliação das prisões provisórias proposta pela CNJ ao editar a Recomendação n.o 62/2020 é medida excepcional, emergencial e transitória, não implicando em garantia de imunidade prisional, tampouco em salvo conduto para os indivíduos segregados, devendo ser avaliada casuisticamente pelo magistrado, que decidirá dentro de sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, se o caso concreto exige a imediata retirada do sujeito do ambiente carcerário.

3. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do
habeas corpus.

4. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. EDER DA SILVA GOMES

PACIENTE:

LARISSA RIBEIRO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que
negou a prisão domiciliar
nos autos do procedimento criminal n.o 1000899-12.2020.811.0094 (PJe), em que investigada pela suposta prática dos crimes descritos no
art. 155, §4o, incs. I e IV e art. 163, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo que a favorecida nessa ordem é genitora de uma filha menor de 12 (doze) anos, para então defender que
ela faz jus à prisão domiciliar
nos termos do art. 318, incs. III e V, do CPP e da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, bem como nos moldes do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus
Coletivo n.o 143.641/SP.

Agrega, ainda, que, a increpada é pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime, e reside em endereço certo na comarca de Cuiabá/MT, a evidenciar a possibilidade de, acaso condenada, não ser submetida a cumprir pena em regime fechado,
a tornar a sua manutenção em cárcere provisório ofensiva ao
princípio da homogeneidade.

Diante de tais argumentos, pugna pela concessão,
in limine,
da ordem em prol da paciente, para o fim de substituir sua prisão preventiva pela domiciliar ou para
“sustar os efeitos da decisão judicial objurgada, concedendo a liberdade até ulterior decisão”
, com determinação de expedição de carta precatória para a comarca de Cuiabá/MT
.
E, no
mérito,
reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial veio instruída com a procuração e documentos digitais disponíveis do ID 69170988 ao ID 69170994.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1021786-08.2020.8.11.0000, julgado pelo Exmo. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, quem me substituía.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 69432963), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou no ID 70803479.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 73301950).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que a paciente
Larissa Ribeiro Silva
encontra-se presa preventivamente em razão da existência de fortes indícios de que cometeu as condutas ilícitas descritas no
art. 155, §4o, incs. I e IV e art. 163, ambos do Código Penal.

Verte da prova pré-constituída que a favorecida nessa ordem foi inicialmente presa porquanto supostamente estava praticando a mercancia espúria de narcóticos na cidade e comarca de Tabaporã/MT. Em razão de tais fatos, foi recolhida ao cárcere provisório e, estando sob a custódia do Estado, os suspeitos
Kewyn
e
Thiago
teriam cerrado as grades da cela em que se encontravam presos na Delegacia de Polícia de Tabaporã/MT e, na sequência, arrombado o cadeado do cubículo onde se encontrava reclusa a paciente
Larissa
.

Consta, ainda, que na mesma oportunidade, após se desvencilharem de suas celas, os investigados teriam arrombado a porta de uma das salas da repartição policial e subtraído bens móveis consistentes em
facas, canivetes e a quantia de R$ 2.430,90 (dois mil quatrocentos e trinta reais) em espécie
, foragindo do
locus delicti
logo em seguida em direção à cidade de Juara/MT – onde foram novamente capturados pelas forças policiais, permanecendo segregados desde então.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Da custódia domiciliar:

Inicialmente, no que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto a paciente teria filhos menores de 12 (doze) anos, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.o 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Isso porque, frise-se,
o escopo da lei ao determinar a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar é proteger a infância e os interesses indisponíveis das crianças
, evitando-se que sejam penalizadas e sofram as consequências decorrentes da prisão de suas mães, contudo, sem que o benefício seja utilizado como uma espécie de “escudo” pelas genitoras para a prática recorrente de delitos.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.o 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)
3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...) 8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Diante desse cenário, embora a i. Defesa entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, porque comprovadamente possui
01 (uma) filha menor de 12 anos
, em acurada análise do caderno processual eletrônico
,
não verifiquei a presença de elementos concretos aptos a indicar que os cuidados da favorecida nessa ordem são imprescindíveis à sua filha menor de idade ou que esta não está sob a tutela de outro familiar.

Logo, porque não há como afirmar de maneira estreme de dúvidas que o recolhimento ao cárcere da increpada afeta diretamente o bem-estar da infante
Alicya Vitória Silva

de 07 (sete) anos de idade, máxime diante da ausência de comprovação de que a menor não está residindo com outro membro da família ou que os cuidados da segregada são, de fato, imprescindíveis ao desenvolvimento da criança, impede-se a concessão da benesse almejada.

E assim considero porque a d. autoridade coatora bem frisou no pronunciamento que indeferiu a concessão da benesse que a providência acautelatória ora requerida não seria suficiente e adequada à hipótese, haja vista
“que a denunciada Larissa não comprova a alegada necessidade que sua filha tem de receber os cuidados maternos, pelo contrário,
fora necessária a determinação de diligências para fins de aferir a atual situação da menor, no entanto, em duas oportunidades que a equipe multidisciplinar do Juízo esteve na residência indicada pela defesa da denunciada, não se obteve êxito na visita”
, além disso, destacou que a paciente
“
ao tempo da prisão em flagrante, estava quilômetros de distância de sua filha, empreendendo fuga da Delegacia de Polícia Civil para local mais distante ainda, demonstrando sua elevada periculosidade e completo desrespeito ao Judiciário e às leis postas, revelando a imprescindibilidade de sua segregação cautelar”
(cf. ID 69170994, p. 5).

Com efeito, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.o 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal,
o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não sua utilização como uma espécie de salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade
.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, julgo temerária a substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar, pois, diversamente do que pretende a modificação legislativa e o entendimento da Suprema Corte, a referida medida não garantiria a proteção integral à criança e, ainda, representaria uma imunidade para a increpada permanecer no cometimento de ilícitos, a tornar-se inadequada à hipótese versada.

2. Da alardeada viabilidade de aplicação da Recomendação n.o 62/2020-CNJ ao caso em apreço.

Como se sabe, a reavaliação das prisões cautelares propostas pelo Conselho Nacional de Justiça ao editar a Recomendação n.o 62/2020 é medida de caráter
excepcional, emergencial e transitório,
devendo ser avaliada casuisticamente, não constituindo precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar a todos que as reclamarem, até mesmo porque, a
supracitada recomendação do CNJ e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do Covid-19
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque como diz a própria nomenclatura, se trata de
recomendação
, ou seja,
traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Por oportuno, ressalto que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), todavia, não é crível que esse momento de imensa tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila versões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.

Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do(a) preso(a), por estar inserido(a) no grupo de risco,
deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade
, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.

Em sendo assim, uma vez que não verificadas,
in casu
, a presença de elementos concretos capazes de revelar a subsunção da increpada às hipóteses descritas no aludido normativo, tampouco que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da medida extrema podem ser alcançados com a submissão da encarcerada ao cumprimento de restrições não prisionais, impede-se a concessão da ordem a fim de revogar a constrição cautelar imposta em primeiro grau ou submetê-la à prisão domiciliar à luz da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

3.
Da
propalada violação ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, quanto ao argumento de que a custódia provisória ora em análise viola o princípio da homogeneidade, friso que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados a paciente, acaso condenada na instância singela.

Isso porque, este exercício exige amplo aprofundamento no lastro probatório do feito correlato, incompatível com o rito procedimental da ação constitucional, que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a instrução criminal, na qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Demais a isso, não é despiciendo que a prisão preventiva possui natureza
processual
, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta a favorecida nessa ordem à conta da suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, notadamente porque, como já aquilatado, a restrição à liberdade da paciente se revela indispensável à proteção de toda a coletividade, não havendo, portanto, falar em sua desproporcionalidade ao caso em apreço.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
LARISSA RIBEIRO SILVA

e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021